Tribunal: TJSP
Processo: 0023373-73.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Regressão de Regime
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000200927
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0023373-73.2019.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
LEONARDO DOS SANTOS FERREIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso, fixando-se o regime semiaberto para o resultado da unificação das penas.
v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0023373-73.2019.8.26.0041 -Voto no
2
Agravo de Execução Penal no 0023373-73.2019.8.26.0041
Agravante: LEONARDO DOS SANTOS FERREIRA
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 47.808
O ora agravante interpôs o presente agravo
(fls. 1-18) contra decisão do Juízo do DEECRIM - 1a RAJ da Comarca
de São Paulo (fl. 27), que determinou o regime fechado em razão de
condenação superveniente. Inconformado, sustenta a manutenção
do regime semiaberto em razão da falta de intimação do agravante
sobre a decisão de unificação das penas, tendo em vista que não
estava em nenhuma instituição, mas sim no regime semiaberto,
fiscalizado pela Central de Monitoramento de Curitiba. Sustenta,
ademais, ausência de descumprimento de obrigação, como consta no
mandado de prisão, uma vez que que não há nos autos qualquer
medida imposta ao agravante durante a execução de sua pena na
Comarca, bem como ausência de PAD para apuração do suposto
descumprimento de medida que sequer foi imposta.
O
Ministério
Público
apresentou
contrarrazões às fls. 44-47.
A douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
no sentido do não provimento ao agravo (fls. 61-66).
É o relatório.
A questão posta no recurso versa sobre a
escolha do regime de cumprimento depois de realizada a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0023373-73.2019.8.26.0041 -Voto no
3
unificação de penas.
Inicialmente,
a
execução
de
pena
privativa de liberdade, em determinado regime, sempre está
sujeita a alteração no plano quantitativo a depender da
incidência de novas condenações, possibilitando-se a alteração
do regime de cumprimento de acordo com as particularidades do
caso concreto. É o que preceitua o artigo 111, da LEP: “Quando
houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo
ou em processos distintos, a determinação do regime de
cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação
das penas, observada, quando for o caso, a detração ou
remição. Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da
execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo
cumprida, para determinação do regime.” (grifei).
A legislação cogente determina a reunião
das diversas condenações para a unificação das penas privativas
de liberdade e depois, havendo adição de eventual nova sanção
ao cálculo, a nova soma pode exigir o regime prisional mais
gravoso.
Na hipótese cuidada nestes autos, o
agravante foi condenado, primeiramente, na Comarca de
Curitiba, Estado do Paraná, à pena de 6 anos de reclusão, por
roubo cometido em 1o.9.2016, tendo sido deferido o
cumprimento da pena no regime semiaberto, monitorado por
tornozeleira eletrônica (fls.57-58 dos autos principais). Após
informar sua mudança de endereço para o Estado de São Paulo,
foi determinada a remessa dos autos para o juízo da Comarca da
Capital, com a observação de que o agravante continuaria a ser
monitorado pela Central de Monitoramento da Comarca de
Curitiba (fl. 64 dos mesmos autos). Posteriormente, sobreveio
nova condenação, desta vez na Comarca da Capital, às penas de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0023373-73.2019.8.26.0041 -Voto no
4
3 anos e 6 meses de reclusão, pela prática de roubo em
26.1.2017. Ao proceder a unificação das penas, o magistrado de
primeiro grau fixou o regime fechado para cumprimento da pena
totalizada (fl. 27).
Não se pode olvidar que o artigo 33
determina como obrigatório o regime fechado no caso de penas
superiores a oito anos. Além disso, somente faculta ao juiz, em
face de condenado primário, com sanção superior a quatro e
inferior a oito anos, determinar o cumprimento no regime
semiaberto.
Entretanto, unificadas as penas privativas
de liberdade, o regime de execução é uno para todas, não se
podendo impor diferentes espécies, ainda que as sanções
decorram da mesma ação penal, nos termos do caput do artigo
111, da LEP. Isso porque o regime de execução é progressivo
(art. 33, § 2o do CP), segundo o mérito revelado pelo sentenciado
e o tempo decorrido da execução parcial, podendo levar,
consequentemente, ao regime aberto ou livramento condicional.
Na espécie, na data da unificação das
penas em 29.1.2019, o ora agravante já havia cumprido 2 anos,
4 meses e 28 dias da primeira pena imposta, restando 3 anos, 7
meses e 2 dias, que somado à segunda condenação de 3 anos e
6 meses, perfizeram em 29.1.2019 uma pena remanescente de 7
anos, 1 mês 2 dias.
Assim, nos termos do artigo 33, §2o, “b”,
do Código Penal
como pena cumprida é pena extinta
e,
portanto, considerando a extensão da pena fixada em 7 anos, 1
mês 2 dias, remanescentes na data da unificação, pode e deve
ser fixado o regime semiaberto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0023373-73.2019.8.26.0041 -Voto no
5
Ante
tais
motivos,
dá-se
parcial
provimento ao recurso, fixando-se o regime semiaberto para o
resultado da unificação das penas.
Figueiredo Gonçalves
relator